Tribunal: TJES
Processo: 0002114-93.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002114-93.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA COELI DE FREITAS LEITAO

APELADO: VALDIR ESTANISLAU

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por parte sucumbente contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a responsabilidade concorrente e limitar os lucros cessantes, alegando omissão quanto à análise da culpa exclusiva e à extensão temporal da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao modular a responsabilidade civil e limitar os lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade concorrente e a limitação temporal da indenização, fundamentando a decisão na omissão do autor em mitigar os danos, o que justifica a redução da responsabilidade da parte adversa e a restrição dos lucros cessantes.

A alegação de culpa exclusiva foi devidamente apreciada, tendo sido afastada pelo colegiado. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a valoração da prova e com o resultado do julgamento, não configurando omissão ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de vício no julgado, inexistentes no caso.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o inconformismo da parte não autoriza a interposição de embargos de declaração quando a decisão está devidamente fundamentada (STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.020.717/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O inconformismo da parte com a valoração da prova e com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Estando a decisão devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados quando não demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.020.717/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0002114-93.2013.8.08.0021

EMBARGANTE:

VALDIR ESTANISLAU

EMBARGADA:
REGINA COELI DE FREITAS LEITÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por VALDIR ESTANISLAU (id 15477695) em razão do v. Acórdão (id 15415857) no qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargada.

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm a finalidade precípua de aperfeiçoar o julgado, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em tela, o Embargante VALDIR ESTANISLAU busca a reforma do Acórdão no tocante: i) à limitação dos lucros cessantes apenas ao mês de janeiro de cada ano; e ii) ao reconhecimento da responsabilidade concorrente.

No entanto, uma análise atenta do Acórdão recorrido demonstra que o Órgão Colegiado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, expressamente consignando a razão da decisão:

Da Responsabilidade Concorrente e Limitação dos Lucros Cessantes:
O Acórdão deu parcial provimento à Apelação justamente para modular a condenação, estabelecendo a responsabilidade concorrente e a limitação dos lucros cessantes. A decisão se baseou na premissa de que a
omissão do Apelado (ora Embargante) em mitigar o dano ao longo de um período tão extenso não poderia ser ignorada
, justificando a redução de 50% da responsabilidade da Embargada e a limitação temporal da indenização.

Da Culpa Exclusiva:
A alegação de que o laudo pericial comprova a culpa exclusiva e que não caberia a responsabilidade concorrente demonstra o inconformismo do Embargante com a valoração da prova e o resultado do julgamento. Não se trata de omissão ou contradição, mas de uma conclusão jurídica diversa da pretendida pela parte.

Em verdade, a insurgência do Embargante revela o nítido propósito de rediscussão do mérito do julgado e de obter efeitos infringentes por via imprópria, visto que a matéria foi devidamente debatida e decidida com base no livre convencimento motivado do julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que:

"O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo acórdão não configura vício de omissão a justificar a oposição de embargos de declaração, sendo incabível o pleito de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita ”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Não havendo, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, e estando o acórdão devidamente fundamentado, os Embargos de Declaração não merecem prosperar.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.